Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO PREVENTIVO DE ACESSO AO SISTEMA GETRAN. SUSPEITA DE FRAUDE ENVOLVENDO O RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões (ID 54387830), o recorrente alega, em síntese, que a sentença se baseou nas informações prestadas pelo órgão de trânsito, que teria alegado suspeita de fraude envolvendo a empresa requerente. Sustenta que uma simples suspeita não pode justificar o bloqueio de senha de acesso ao sistema do recorrido. Aduz que, ao bloquear a sua senha, o recorrido não lhe oportunizou contraditório e ampla defesa. Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Na origem, narra o autor que tem o objetivo comercial de prestação de serviço de despachante documentista e que sua principal atuação se dá junto ao requerido. Relata que novas regras contidas na Instrução no 34 preceituam que deve haver credenciamento junto ao órgão réu e, assim, providenciou seu cadastramento e passou a ter acesso ao sistema Gestão de Trânsito – GETRAN, por meio de senha liberada pelo próprio órgão de trânsito, sendo este procedimento indispensável para sua atuação. Expõe que teve seu cadastro bloqueado em 11 de abril de 2023 e que tal atitude afeta suas atividades. Declara que buscou informações junto ao réu sobre o ocorrido e que obteve a explicação informal de que a empresa estava sendo investigada em razão de possíveis irregularidades praticadas por meio de suas atividades junto ao órgão de trânsito. Requer, na exordial, que o requerido providencie o desbloqueio da senha de acesso ao GETRAN e que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo atacado.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 54387831 e 54387832). Contrarrazões apresentadas (ID 54387834).
IV. O recorrente se insurge contra o bloqueio efetuado pelo recorrido à sua senha de acesso e sustenta que tem o direito de conhecer os fatos que lhe são imputados pela Administração e, ainda, o direito ao contraditório e ampla defesa.
V. Da análise dos autos, depreende-se que a suspensão de acesso do recorrente ao sistema Gestão de Trânsito – GETRAN se deu por “suspeita de fraude envolvendo empresa peticionante”, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, onde se lê (ID 54387822 – página 5): “Entretanto, esta Autarquia verificou que o operador VALMAR MAGALHAES VERAS, realizou o serviço de primeiro registro de um veículo, concluído pelo PEI - Primeiro Emplacamento Inteligente, sem que houvesse a devida entrega dos documentos pelo despachante, bem como foi possível verificar que havia informações conflitantes na nota fiscal indicada pelo autor, pois ao analisar o sistema verificou-se que na base nacional a pessoa jurídica que faturou o veículo foi a empresa SUECIA VEICULOS SA, CNPJ 02.714.977/0009-53, entretanto na base local foi apontado por quem fez o registro o estado de faturamento Brasília/DF, em desacordo com o expresso no faturamento (base nacional) que foi no estado de TO - Tocantins. Não bastasse, em consulta à tabela FIPE, tendo como referência o mês de dezembro de 2022, observa-se que um veículo com as características ao emplacado custa em torno de R$ 513.957,00. Porém, foi declarado que o veículo que recebeu a placa SGQ3D30 foi adquirido em 1o/12/2022 por R$131.000,00, conforme dados da base local. Diante do exposto, informamos que persiste o bloqueio preventivo de acesso ao Sistema de Gestão de Trânsito - GETRAN, até apresentação do processo físico acerca do registro do veículo em comento.”
VI. Nesse cenário, cabe destacar que os atos da Administração Pública são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar, já que as decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objeto de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade.
VII. Do exame dos autos, constata-se que o bloqueio preventivo se deu por suspeita de fraude envolvendo o recorrente. Ressalte-se que cabe à Administração atuar no sentido de extirpar ocorrências de fraudes e tem tal atuação amparada pelo art. 45 da Lei 9.784/99: “Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado”. Referido dispositivo prevê a possibilidade de a Administração Pública adotar medidas cautelares, antes mesmo de ouvir o interessado, a fim de resguardar risco iminente a interesse público. É o caso dos presentes autos.
VIII. O recorrente se limita a argumentar no sentido de que não foi informado do motivo da suspensão do acesso, que uma simples suspeita de fraude não pode servir para bloqueá-lo do sistema e que o recorrido lhe tirou o meio de sobrevivência, mas não comprova que os motivos da aplicação do bloqueio são indevidos. Não comprova, também, que, à época da suspensão do acesso, apresentou documentação necessária, suficiente e fidedigna a fim de regularizar seu cadastro. Assim, o recorrente não apresenta evidências de que o bloqueio preventivo não deveria ter ocorrido. Nesse contexto, não se evidenciam ilegalidades praticadas pela Administração, de modo que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Portanto, não tendo se desincumbido do ônus da prova que o art. 373, I, do CPC lhe atribui quanto ao fato constitutivo de seu direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.